Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719908-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDOS: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LÚCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 64553400) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS TERCEIROS EMBARGANTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES. CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise dos autos depreende-se que não se encontram presentes os requisitos legais, definidos no art. 729 do CPC/15, para a caracterização da fraude à execução. 2. Isso porque, quando da aquisição e registro dos imóveis em nome dos Terceiros Embargantes, inexistia sob as respectivas matrículas quaisquer averbações informando a tramitação de demandas judiciais fundadas em direito real ou com pretensão reipersecutória, execução, hipoteca judiciária ou qualquer outro ato de constrição judicial, o que afasta a incidência dos incisos I, II e III do art. 792 do CPC/15. 3. Inaplicável, ainda, o disposto no § 2o do art. 792 do CPC/15, pois a lide não versa sobre “aquisição de bem não sujeito a registro”, uma vez que os imóveis em questão são registrados no fólio real, possuindo matrículas individualizadas sob as quais os registros e averbações, ou a inexistência deles, são dotados de oponibilidade erga omnes. 4. Inviável imputar aos Terceiros Embargantes qualquer má-fé ao adquirir e registrar em nome deles imóveis que, gozando da segurança jurídica inerente aos registros imobiliários, encontravam-se livres e desembaraçados. 5. A existência de ações judiciais em face da incorporadora executada, por si só, não leva à conclusão no sentido de que, ao tempo da alienação, tramitava contra a alienante ação capaz de reduzi-la à insolvência, pois existiam à época vários imóveis de propriedade da executada, registrados nos Ofícios Imobiliários e livres de constrições, como é o caso dos próprios bens objeto do presente feito. Nessas circunstâncias, não seria plausível supor que se tratava de empresa insolvente, sendo indevido, portanto, o reconhecimento de fraude à execução com fulcro no inciso IV do art. 792 do CPC/15. 6. Diante da ausência de comprovação no sentido de que os Terceiros Embargantes tenham agido de má-fé, deve ser resguardado o direito deles sobre os imóveis em questão, mostrando-se correta a r. sentença que declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o cancelamento das averbações premonitórias. 7. Cabível a correção, de ofício, erro material constatado no dispositivo da r. sentença, do qual deve ser excluída a ordem de cancelamento de averbação premonitória referente à matrícula no 331605, que não é objeto da presente demanda. 8. Versando a lide sobre pleito declaratório, cujo proveito econômico é inestimável, pois não passível de mensuração, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/15, consoante determina a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1076, de observância obrigatória pelos tribunais pátrios. 9. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 792, inciso IV, §§ 1o e 2o, do CPC, alegando ter havido fraude quanto à forma de pagamento informada no título aquisitivo dos imóveis, pois o preço não foi pago através de transferência bancária, e, embora tenha havido o distrato, os bens foram transmitidos aos recorridos por meio de escrituras públicas de compra e venda, devidamente lavradas em data anterior ao cancelamento da avença; b) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos de declaração. Por fim, requer que as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO, OAB/DF 33.953. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em face do mencionado malferimento ao artigo 792, inciso IV, §§ 1o e 2o, do CPC, pois rever o posicionamento da turma julgadora ensejaria o revolvimento de matéria fático-probatória, que encontra óbice no enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, consignou o órgão julgador à ID 59100821: “Do exame da documentação juntada aos autos depreende-se que, quando do registro dos imóveis em nome dos Terceiros Embargantes/Apelados, inexistia sob a matrícula dos bens quaisquer averbações informando a existência de demandas judiciais fundadas em direito real ou com pretensão reipersecutória, execução, hipoteca judiciária ou qualquer outro ato de constrição judicial, o que afasta, de plano, a incidência dos incisos I, II e III do art. 792 do CPC/15. Inaplicável, ainda, o disposto no § 2o do art. 792 do CPC/15, pois a lide não versa sobre “aquisição de bem não sujeito a registro”, uma vez que os imóveis em questão são registrados no fólio real, possuindo matrículas individualizadas sob as quais os registros e averbações, ou a inexistência deles, são dotados de oponibilidade erga omnes (IDs 54231513; 54231514; 54231517; 54231520; 54231522; e 54231525). Nesse contexto, não se pode imputar aos Terceiros Embargantes/Apelados qualquer má-fé ao adquirirem imóveis que, gozando da segurança jurídica inerente aos registros imobiliários, encontravam-se livres e desembaraçados. Por fim, defiro o pedido formulado, e determino que as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO, OAB/DF 33.953. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 68271466. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014